Tribunal: STF
Processo: ADI 2798
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.611/2001 do Estado do Rio Grande do Sul, que retifica o limite da divisa dos municípios de Putinga e Relvado. 3. Violação ao art. 18, § 4º, da Constituição Federal, diante da inexistência da lei complementar federal exigida. 4. Não convalidação pela Emenda Constitucional 57/2008, visto que as leis impugnadas, publicadas em data anterior a 31.12.2006, não atenderam aos requisitos da legislação complementar estadual vigente (Lei Complementar 9.070/1990). 5. Requisitos do art. 96 do ADCT. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.